Tribunal: TJES
Processo: 5002398-27.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002398-27.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: ANDREIA RODRIGUES CAETANO
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Recorre AZUL LINHAS AÉREAS da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando-a ao pagamento do importe de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Em seu recurso, a recorrente alega ausência de ato ilícito e, subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Pois bem.

Analisando o recurso inominado, entendo que o mesmo não merece provimento, conforme será adiante demonstrado.

A matéria controvertida nos autos refere-se aos alegados danos morais sofridos em razão do filho menor da recorrida não ter embarcado no voo para os Estados Unidos. A viagem tinha como objetivo o encontro do filho menor da recorrente com o pai do mesmo, visto que não se encontravam há anos.

A recorrente, mesmo com a autorização expressa no passaporte do filho da recorrida, impediu o mesmo de embarcar acompanhado de seus genitores.

Assim, a recorrida adquiriu passagem aérea em outra empresa, necessitando ainda arcar com custos de acompanhante para que seu filho pudesse viajar.

No caso, resta incontroverso o dano moral suportado. Conforme bem analisado pelo magistrado sentenciante, o impedimento se deu pelo não conhecimento das normas da recorrente por seus próprios prepostos.

No caso, restou claro que a recorrente não prestou aos recorridos o atendimento que lhe era esperado.

Passo à análise dos danos morais.

Configurado o defeito no serviço oferecido pela companhia aérea, e em virtude de não haver excludentes de sua responsabilidade, entendo como presentes os requisitos ensejadores do dano moral. Na lição de Humberto Theodoro Júnior:

(...) ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana: o da intimidade e da consideração pessoal, ou da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (...) quanto à prova, a lesão ou dor moral é fenômeno que se passa no psiquismo da pessoa e, como tal, não pode ser concretamente pesquisado. Daí porque não se exige do autor da pretensão indenizatória que prove o dano extrapatrimonial. Cabe-lhe apenas comprovar a ocorrência do fato lesivo, de cujo contexto o juiz extrairá a idoneidade, ou não, para gerar dano grave e relevante, segundo a sensibilidade do homem médio e a experiência da vida (...)

In casu, considero indubitável o dano moral sofrido pela autora por falha na prestação do serviço por parte da ré.

Com relação ao quantum, expõe Carlos Roberto Gonçalves que tem prevalecido “
o entendimento de que a reparação pecuniária do dano moral tem duplo caráter: compensatório para a vítima e punitivo para o ofensor. Ao mesmo tempo que serve de lenitivo, de consolo, de uma espécie de compensação para atenuação do sofrimento havido, atua como sanção ao lesante, como fator de desestímulo, a fim de que não volte a praticar atos lesivos à personalidade de outrem
”.

Assim, entendo que a quantia fixada deve ser mantida, pois se amolda as peculiaridades do caso em análise.

Ante o exposto e sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas remanescentes, se houver, pela recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.